Tribunal: TJSP
Processo: 1019877-87.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
r 116/2003). Alegação de que descabida a retenção do montante do imposto porque prestados os serviços no território de outro município. Procedência. Aterro sanitário localizado no município de Iperó. Extensão dos efeitos da coisa julgada a situações futuras. Admissibilidade. Relação jurídica continuativa. Recurso da impetrante provido, denegado o do município.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019877-87.2016.8.26.0602; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

22/09/2020

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Remoção, tratamento e destinação final de resíduos (item 7.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003). Alegação de que descabida a retenção do montante do imposto porque prestados os serviços no território de outro município. Procedência. Aterro sanitário localizado no município de Iperó. Extensão dos efeitos da

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Remoção, tratamento e destinação final de resíduos (item 7.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003). Alegação de que descabida a retenção do montante do imposto porque prestados os serviços no território de outro município. Procedência. Aterro sanitário localizado no município de Iperó. Extensão dos efeitos da coisa julgada a situações futuras. Admissibilidade. Relação jurídica continuativa. Recurso da impetrante provido, denegado o do município.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1019877-87.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA. e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da impetrante,
denegaram o do município. V. U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019877-87.2016.8.26.0602
2
Apelação 1019877-87.2016.8.26.0602
Apelantes: Município de Sorocaba
Proactiva Meio Ambiente Brasil Limitada
Apelados: Proactiva Meio Ambiente Brasil Limitada
Município de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto 46. 649.
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços
de qualquer natureza. Remoção, tratamento e destinação
final de resíduos (item 7.09 da lista anexa à Lei
Complementar 116/2003). Alegação de que descabida a
retenção do montante do imposto porque prestados os
serviços no território de outro município. Procedência.
Aterro sanitário localizado no município de Iperó. Extensão
dos efeitos da coisa julgada a situações futuras.
Admissibilidade. Relação jurídica continuativa. Recurso da
impetrante provido, denegado o do município.
Cuida-se de mandado de segurança, impetrado
por Proactiva Meio Ambiente Brasil Limitada contra ato do Secretário de
Finanças do município de Sorocaba.
Almeja a impetrante reconhecimento de direito
líquido e certo a não retenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza
(ISS) por tomadores de serviço de destinação final de resíduos sólidos prestados
por ela; sustenta que o imposto há de ser pago no local da prestação, ou seja,
onde desenvolvida a atividade de disposição final dos resíduos (artigo 3o, VI, do
Código Tributário Nacional); argui que o fato gerador ocorre no município de
Iperó, local em que estabelecido o aterro sanitário; pleiteia deferimento da ordem
para que o município se abstenha de reter o ISS sobre os serviços a ele prestados,
bem como para reconhecer o direito de outros tomadores do serviço de não
reterem o imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019877-87.2016.8.26.0602
3
Concedida a segurança, limitada, porém, aos
contratos celebrados com o ente político até a impetração (folhas 417/419 e
439/440), apelam tempestivamente as partes: a impetrante pleiteia seja estendida
a medida a qualquer contrato firmado com o município, ainda que posterior ao
mandamus, bem como a ajustes celebrados com terceiros; o ente político, por sua
vez, quer a denegação da ordem.
Recebidos e processados os recursos, somente
o do município foi contrariado.
A hipótese comporta reexame necessário do
decisório “a quo”, nos termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei 1.533/51.
Eis, sucinto, o relatório.
Cumpre afastar, para logo, a alegação de que
inadequada a via processual utilizada pela impetrante, pois a análise da matéria
prescinde de produção de provas que não a documental.
Tecidas tais prodrômicas considerações, mister
admitir que o recurso da impetrante merece agasalho.
Com efeito.
Na hipótese de prestação de serviços de
remoção, tratamento e destinação final de resíduos (item 7.09 da lista anexa à Lei
Complementar 116/03), é expressamente autorizado o ente público a, por meio
de lei, exigir do tomador do serviço, ainda que imune ou isento, o pagamento do
tributo, mesmo que não tenha havido retenção na fonte.
A impetrante foi contratada para “execução de
serviço de disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, varrição
e outros afins gerados no município de Sorocaba” (folhas 49 a 59). Evidente que
as atividades-fim para que foi contratado o prestador de serviços são o
tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, sendo
certo que os serviços de coleta, remoção e transporte dos materiais configuram
atividades-meio.
O imposto é devido, portanto, ao município do
local em que desenvolvida a atividade principal contratada, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019877-87.2016.8.26.0602
4
3o, VI, da Lei Complementar 116/03.
Sobre ser competente para tributar o município
onde fica o estabelecimento do prestador dos serviços ou o município em que
efetivamente prestados estes, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou:
“Embora a lei considere local da prestação de
serviço, o do estabelecimento prestador (art. 12 do Dec.-lei 406/68), ela pretende
que o ISS pertença ao Município em cujo território se realizou o fato gerador.
“É o local da prestação do serviço que indica o
Município competente para a imposição do tributo (ISS), para que se não vulnere
o princípio constitucional implícito que atribui àquele (município) o poder de
tributar as prestações ocorridas em seu território.
“A lei municipal não pode ser dotada de
extraterritorialidade, de modo a irradiar efeitos sobre um fato ocorrido no
território do Município onde não pode ter voga.
“Recurso
a
que
se
nega
provimento,
indiscrepantemente.” (recurso especial 41.867-4-RS, relator Ministro Demócrito
Reinaldo);
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE
INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO ISS COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EMPRESA DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM SEDE EM OUTRO MUNICÍPIO
ENTENDIMENTO PACIFICADO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
(...) Cinge-se a controvérsia à fixação da competência para cobrança do ISS, se é
do Município onde se localiza a sede da empresa prestadora de serviços,
conforme determina o artigo 12 do Decreto-Lei n. 406/68, ou do Município onde
aqueles são prestados. A egrégia Primeira Seção desta colenda Corte Superior de
Justiça pacificou o entendimento de que o Município competente para realizar a
cobrança do ISS é o do local da prestação dos serviços em que se deu a
ocorrência do fato gerador do imposto. Essa interpretação harmoniza-se com o
disposto no artigo 156, III, da Constituição Federal, que atribui ao Município o
poder de tributar as prestações ocorridas em seus limites territoriais. 'In casu',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019877-87.2016.8.26.0602
5
incide o óbice disposto na Súmula 83 deste Sodalício, 'verbis': 'Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida'. Agravo regimental provido, para
conhecer do agravo de instrumento, mas negar provimento ao recurso especial
interposto pela Sul América Serviços Médicos Ltda.” (agravo regimental no
agravo de instrumento 607.881/PE, relator Ministro Franciulli Netto).
Ainda que a coleta dos resíduos seja feita no
município de Sorocaba, a impetrante comprova que o aterro sanitário por ela
administrado fica no município de Iperó (folhas 60/61). Neste último município,
portanto, ocorre o fato gerador e a ele é devido o ISS resultante dos serviços
prestados pela impetrante. Indevida a retenção do tributo feita pelo município de
Sorocaba.
Por tratar-se de relação jurídico-tributária
continuativa a coisa julgada material há de prevalecer enquanto perdurar o estado
de fato e de direito vigentes quando de sua gênese.
No caso vertente o reconhecimento de
inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne à prestação de serviço
de destinação final de resíduos sólidos pela autora estende-se a contratos
celebrados com o ente político e outros tomadores e a exercícios futuros, desde
que mantidas as situações fática e jurídica aqui reconhecida.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo da
impetrante e denega-se o do município: declara-se inexistir relação jurídica com
o município de Sorocaba no que toca à prestação de serviços de destinação final
de resíduos sólidos em aterro sanitário localizado no município de Iperó e
reconhece-se direito líquido e certo a que os tomadores dos serviços não
retenham o ISS, enquanto perdurar a mesma situação fática e jurídica aqui
reconhecida.
Geraldo Xavier
Relator